Tribunal: TJSP
Processo: 2073050-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que atribuiu à autora o ônus de arcar com os honorários periciais – Segunda etapa da ação de prestação de contas – Incidência da regra geral do art. 95 do Código de Processo Civil – Fase de conhecimento – Ônus da autora de arcar com o adiantamento da verba – Prova pericial requerida por ela diante da discordância dos cálculos elaborados pela parte

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que atribuiu à autora o ônus de arcar com os honorários periciais – Segunda etapa da ação de prestação de contas – Incidência da regra geral do art. 95 do Código de Processo Civil – Fase de conhecimento – Ônus da autora de arcar com o adiantamento da verba – Prova pericial requerida por ela diante da discordância dos cálculos elaborados pela parte adversa – Rejeitada a preliminar suscitada na contraminuta – Princípio da primazia do julgamento do mérito – Recurso não provido.